Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0084324-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA e LÚCIO MAURO STOCCO Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de apelação criminal contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 27487424 e seguintes). A Defesa de Durais Vogado Barreto, na petição de ID 35130949, pleiteia o sobrestamento do julgamento da presente apelação até que o recurso interposto nos autos do processo no 0084323- 85.2008.8.07.0001 esteja concluso para julgamento. A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de indeferir o pedido, sob o fundamento de que o pedido constitui medida meramente protelatória, bem como já houve nos autos decisão no juízo a quo, o qual consignou tratar-se de uma manobra, cuja finalidade é, novamente, atrasar a solução final desse caso que se arrasta por longos anos. Sustentou, ainda, que a litispendência pressupõe o trâmite de duas ou mais ações contra o mesmo réu, envolvendo o mesmo fato delitivo, o que não é o caso dos autos, pois derivam de circunstância fática distinta (ID 36795563) É o relatório. Decido. Inicialmente, importa salientar que a defesa de Durais Vogado, em suas razões de apelação, em sede de preliminar, já havia feito pedido acerca da suposta litispendência entre as ações (ID 28241298). No caso em epígrafe, o pedido de litispendência entre as ações será devidamente analisado no julgamento do recurso de apelação do réu, uma vez que não é possível antecipar o julgamento. Com efeito, considerando que o tema já foi decidido em ambos os processos pelo juízo a quo, bem como consta como pedido das razões de apelação do próprio apelante, o novo pleito de sobrestamento não passa de manobra meramente protelatória, a fim de retardar a conclusão do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator